Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720742-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CLAYTON PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por CLAYTON PEREIRA DOS SANTOS objetivando a revisão da ação penal no 2007.09.1.019497-6, por meio da qual foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (ID 47189405). Em suas razões recursais (ID 47189401), o requerente busca, em síntese, a revisão da dosimetria da pena, com a exclusão da elevação da pena-base em razão da valoração negativa da personalidade. Aduz que o sopesamento desfavorável da personalidade do agente merece revisão, uma vez que manifestamente contrário à jurisprudência consolidada sobre a matéria. Assevera que a fundamentação utilizada é inerente às circunstâncias do crime e insuficiente à aferição da personalidade. Defende o cabimento da revisão criminal nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ressaltando que, se é admitida a aplicação retroativa da lei mais benéfica, por analogia, também deve ser admitida a revisão criminal com fundamento na mudança de jurisprudência que seja mais benéfica ao condenado. Requer, ao final, a procedência do pedido, para readequação da dosimetria, com a fixação da reprimenda em 16 anos de reclusão. Relatado o necessário, decido. Inicialmente, deve-se salientar que a revisão criminal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Destarte, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente prevista na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Frise-se ser vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal. No que tange, especificamente, à dosimetria da pena, o STJ e a Câmara Criminal firmaram o entendimento de que a sua revisão somente poderá ocorrer em casos excepcionais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. REVISÃO. 1. A utilização da revisão criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação não ocorrente na espécie. 2. Ademais, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" ( AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015). 3. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte. 4. Revisão criminal não conhecida. (STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023) REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N.o 11.343/2006. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. REQUERENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES E QUE É REINCIDENTE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Embora exista hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 3. Nos termos do § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mencionado dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Na espécie, o afastamento da minorante almejada pelo requerente se ancorou no texto expresso da lei que exige ser o agente primário e de bons antecedentes, requisitos não preenchidos pelo requerente. 5. Dessa forma, não se verifica flagrante ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, o que torna prejudicados os pedidos subsequentes de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1638075, 07189195820228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) A revisão criminal não constitui meio processual adequado para o reexame da dosimetria da pena, como se novo recurso fosse, razão pela qual a jurisprudência somente admite, em casos excepcionais, o redimensionamento da reprimenda, nesta sede, apenas quando constatada contrariedade expressa a texto de lei, ou à evidência dos autos, hipóteses em que o pedido revisional estaria amparado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, não sendo, a toda evidência, a hipótese dos autos. O pedido formulado pelo requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. Veja-se que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente na r. sentença foram objeto de apreciação no recurso de apelação interposto pelo ora requerente, tendo sido mantida incólume a dosimetria da pena pelo acórdão no 656.516. Ademais, ao contrário do que afirma o requerente, não se admite o ajuizamento de revisão criminal para aplicação de novo entendimento jurisprudencial. Sobre o tema, cite-se o seguinte precedente: REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO EXARADO ANTES DA ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESCRITA NA CONTROVÉRSIA REPETITIVA NO TEMA REPETITIVO 1087 NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. 3. Ademais, a matéria em julgamento, qual seja, a incidência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno na figura qualificada do crime de furto, ainda encontra divergência nos tribunais superiores, o que inviabiliza o acolhimento do pleito vindicado pela Defesa. 4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. (TJ-DF 07005853920238070000 1692157, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023) Destarte, o requerente não logrou trazer à baila nenhum fato novo ou prova nova capaz de ensejar a modificação do que já foi debatido em ambas as instâncias no julgamento da causa, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator